Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700370-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A decisão de ID 44234798 concedeu a antecipação da pretensão recursal e determinou que Agravado que, no prazo de 30 dias, forneça o serviço de consulta médica na especialidade cirurgia geral ao Agravante. O Distrito Federal foi intimado da decisão (ID 44449359) e apresentou contrarrazões. O Ministério Público oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto (ID 45204367). DECIDO. Os efeitos da decisão proferida neste Agravo de Instrumento, em razão da sua natureza incidental, subsistem até a extinção do processo de conhecimento. No caso, a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e impôs ao Distrito Federal a obrigação de fornecer os serviços em prazo determinado, prevalece até que haja o trânsito em julgado da sentença. A fim de prestigiar a primazia da decisão de mérito (art. 932, parágrafo único, do CPC), o mais adequado é que a análise sobre o prosseguimento deste recurso deve ser contemporânea ao julgamento de Recurso Inominado que venha a ser interposto pelo Agravante, ante a aparente ausência de interesse recursal na hipótese, tanto em razão de a pretensão aqui defendida ter sido atendida liminarmente como em razão de eventualmente ser novamente deduzida por ocasião da interposição do recurso que ataca a sentença de mérito. Nesse sentido, buscando evitar também a prolação de decisões contraditórias, melhor que se aguarde o processo principal para julgamento simultâneo, ou seu trânsito em julgado. Assim, determino a associação deste processo ao eventual recurso inominado que poderá ser interposto no processo n. 0763130-34.2022.8.07.0016 para julgamento conjunto. Lembro que a decisão de ID 44234798 permanece hígida e produzindo efeitos regularmente, cabendo à parte, em caso de negativa, buscar sua execução no juízo de origem nos termos do quanto decidido. Intimem-se as partes. Ouça-se o Ministério Público em seguida. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.